Tribunal: TJBA
Processo: 8001407-16.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001407-16.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ELIZABETE BARBOSA DE OLIVEIRA Advogado(s): JOAO VITOR LIMA ROCHA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA JUIZADO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E JUSTIÇA COMUM. FACULDADE DO AUTOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO EX OFFICIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento Nº 8001407-16.2024.8.05.9000, de Salvador, em que são partes, como Agravante ELIZABETE BARBOSA DE OLIVEIRA e como Agravado BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões seguintes. Salvador, data registrada no sistema. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora